Tribunal: TJDFT
Processo: 0746725-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO AFASTADA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. PROBABILIDADE E VEROSSIMILHANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode dar por preclusa a faculdade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pleito anterior foi indeferido, há cerca de 4 (quatro) anos, por falta de prova da suposta fraude materializada em confusão patrimonial alegadamente existente entre as entidades ditas sucessora e sucedida (art. 507 do CPC).
2. A falta de localização de ativos financeiros, o não encerramento formal e a suposta continuidade das atividades por meio da novel entidade, sem quitação do débito, expressam indícios justificadores da desconsideração da personalidade jurídica em consonância com a previsão do art. 50 do CC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.